Tribunal: TJES
Processo: 5000206-86.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000206-86.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ELIANA MARIA THOMAZINE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000206-86.2021.8.08.0003

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PD
A
:
ELIANE MARIA THOMAZINE

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela é singelo e resume-se a existência de legalidade na atuação da EDP ESCELSA em exigir da apelada o pagamento de um importe acima do normalmente cobrado em razão da constatação de um problema no seu medidor de energia.

Na sentença, o magistrado singular acolheu em parte os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito apurado de forma unilateral.

Em suas razões,
a recorrente
EDP
sustenta que observara o procedimento devido após a constatação de inconformidade no medidor de energia d
a
recorrid
a
.

Feito esse breve escorço, passo ao enfrentamento meritório do recurso, o que faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento.

E assim concluo, porque a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
r
eferido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.”
1

A
propósito, colaciono precedentes que caminham no sentido ora trilhado por est
a
Relator
a
, vejamos:

EMENTA.
Apelação Cível - Nº 0000364-13.2019.8.08.0032(032190003387) - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A APELADO THALITA RIGUETE FRANCO Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO.
I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A .
III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A , desprovido.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 032190003387, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022
). (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ANEEL. REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO. I - A questão atinente ao suposto litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida e apreciada a qualquer momento e grau de jurisdição, não configurando inovação recursal. Preliminar rejeitada. II- O ingresso da ANEEL na lide não encontra embasamento fático ou jurídico, pois a ação não visa impugnar atos normativos expedidos pela Agência, mas sim impugnar condutas praticadas pela apelante, que inclusive se mostram contrárias às resoluções da ANEEL.
III- Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral.
IV - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
VI - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3365498 resta impossibilitada a aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010.
VII - O ingresso na lide da ANEEL não encontra embasamento jurídico, pois a ação não visa impugnar atos normativos expedidos pela Agência, mas sim impugnar condutas praticadas pela apelante.Preliminar rejeitada. Recurso improvido.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 023170012076, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022
). (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022
)
.

(grifei).

Demais disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a recorrente
EDP
nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese.

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo
373, II do Código de Processo Civil, de modo que o seu recurso deve ser desprovido.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para
manter a sentença quanto a declaração de nulidade do débito de R$
8,133,73
, referente ao consumo irregular de energia apurado pela recorrente em razão do TOI n.
3456848
.

Majoro os honorários de sucumbência
para o
percentual de 12% sobre o valor da causa,
a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1
STJ -
AREsp 649672, Rel
. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em
28/03/2019.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA – TOI – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – APLICAÇÃO DE MULTA – AFERIÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

I
–

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica
é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor.

I
I
–
Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor est
eja
adulterado,
devendo ser desprovido o recurso da EDP.

I
II
– Apelo da EDP desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso da EDP, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

PRESIDENTE
RELATOR
A

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATORA